Tribunal: STF
Processo: HC 146871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que a relatora do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial. Superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outra decisão por aquela Corte de Justiça, correspondente a novo ato, a ser desafiado por ação própria. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Execução provisória. Possibilidade. Tese preconizada pelo Tribunal Pleno no HC nº 126.292/SP. Questão reafirmada no Plenário virtual em sede de repercussão geral (Tema nº 925). Entendimento predominante da Corte, à luz do princípio da colegialidade. Regimental não provido.